Tribunal: TJDFT
Processo: 0739178-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR TEMPORÁRIO – PAGAMENTO DE SALÁRIO SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ERRO DE PAGAMENTO OPERACIONAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO LHE ERA POSSÍVEL CONSTATAR O PAGAMENTO INDEVIDO. DEVOLUÇÃO – POSSIBILIDADE EM RAZÃO DO ERRO PERCEPTÍVEL – TEMAS 531 E 1.009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O entendimento consolidado do STJ é no sentido de ser "indevida a devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei." (REsp 1.244.182/PB). Segundo a tese firmada no Tema Repetitivo no 531/STJ: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”
2. Na tese firmada no Tema Repetitivo no 1.009/STJ ficou consignado que: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.”.
3. O que pretende a parte autora é que o Distrito Federal seja compelido a não cobrar e ainda restituir a importância recebida a título de remuneração como professor temporário em período em que não prestava o serviço.
4. O pagamento de salário no período de 11 de março a maio de 2020, ocorreu por erro operacional da Administração. No entanto, como narrado na inicial (ID 55017862 - Pág. 4), o próprio professor reconheceu o erro no pagamento e reservou o dinheiro, provavelmente para ressarcimento ao erário. Porém, alegando uma situação extrema, fez uso do valor indevidamente recebido. É o caso, portanto, de reconhecer a regularidade do procedimento administrativo de cobrança do valor indevidamente recebido, porque era possível constatar o pagamento indevido (Tema 1.009/STJ).
5. A sentença deve ser confirmada por seus próprios fundamentos.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.